Tribunal: TJSP
Processo: 2268251-52.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa armada – Insurgência contra a decretação e manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação na decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade - Decretação e manutenção da prisão preventiva, máxime para a garantia da ordem pública, com motivação pautada pela gravidade in concreto dos fatos e a necessidade de

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa armada – Insurgência contra a decretação e manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação na decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade - Decretação e manutenção da prisão preventiva, máxime para a garantia da ordem pública, com motivação pautada pela gravidade in concreto dos fatos e a necessidade de conter a rotina criminosa da associação que se dedica ao cometimento de crimes de forma empresária e desestruturar o grupo criminoso, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988 - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Ordem denegada.